Tribunal: TJMT
Processo: 1055204-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055204-08.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), IVETE LOURDES PANAZZOLO - CPF: 841.700.001-10 (EMBARGANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

A contradição
“que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022). Na hipótese, a Embargante alega que o Acórdão é contraditório porque contraria sua tese de que sofreu dano extrapatrimonial; todavia, não há qualquer descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada no voto condutor. O Recurso de Apelação da Embargada foi parcialmente provido e a sentença reformada, afastando a obrigação de pagamento de indenização por danos morais, porque se firmou o entendimento de que o pleito está pautado em mero dissabor, oriundo do fato de a Embargada ter negado a cobertura da garantia do aparelho celular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1055204-08.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ivete Lourdes Panazzolo
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação por interposto pela Embargada
Apple Computer Brasil Ltda
.

A Embargante alega que a decisão é contraditória, que
“merece reforma, posto que se mostra totalmente contrária aos fundamentos amplamente comprovados nos autos.”

Aduz que o pedido indenizatório por dano moral não decorre do
“fato de a Apelante ter negado a cobertura da garantia do aparelho celular”
, tal qual consta no Acórdão embargado, e sim porque
“adquiriu um produto novo no dia
04 de outubro de 2020
, no qual no dia
24 de outubro de 2020
o produto novo adquirido pela
Embargante
apresentou um problema que segundo a
Embargada

NÃO SERIA COBERTO PELA GARANTIA
, fornecida pela empresa, deixando assim, a
Embargante
permanecer com a mágoa de ter pago R$ 3.769,00 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais) por um produto que após vinte dias de uso, tornou-se
COMPLETAMENTE UNITILIZÁVEL
.”
(sic)

Afirma que independente de o aparelho celular ter tido ou não contato com substância líquida, o dever de indenizar é inconteste, já que colocou produto defeituoso no mercado.

Assim, pede que seja sanada a alegada contradição, em especial no trecho que diz
“sequer houve demora”
e, de conseguinte, reformado o Acórdão para manter a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

Diante do pedido de concessão de efeito modificativo, a Embargada foi intimada para, querendo, manifestar-se no prazo legal, o que o fez por

meio da Contraminuta de Id. 125988689.

É o relatório.

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe relembrar que a contradição
“que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

Na hipótese, a Embargante alega que o Acórdão é contraditório porque contraria seu argumento de que sofreu dano extrapatrimonial e o conjunto probatório dos autos, o que é evidentemente inadmissível.

Em outros termos, a Embargante não alega falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias existentes entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e sim a contradição externa.

Na verdade, sob a pecha de que o
decisum
é contraditório, a Recorrente objetiva reformar o julgado por via inadequada, pois
é cediço pelos Operadores do Direito que o Recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscutir matéria que foi devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para simples manifestações de inconformismo das partes.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Não há qualquer descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada no voto condutor. O Recurso de Apelação da Embargada foi parcialmente provido e a sentença reformada, afastando a obrigação de pagamento de indenização por danos morais, porque se firmou o entendimento de que o pleito está pautado em mero dissabor, oriundo do fato de a Embargada ter negado a cobertura da garantia do aparelho celular.

Registrou-se que a falha na prestação do serviço, a demora na solução do problema e o ajuizamento da demanda, por si só, não são causas capazes de caracterizar o dano moral indenizável, o qual exige gravame à honra, imagem, ao direito personalíssimo, situação vexatória e abalo psíquico duradouro.

Quanto ao prejuízo com o valor pago com a aquisição do aparelho, foi mantida a sentença que determinou a troca do celular defeituoso por outro de igual modelo, cor e capacidade, em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga. Ou seja, os danos materiais serão devidamente recompensados.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022